Tribunal: TJSP
Processo: 2009755-82.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição inexistente – Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Para fins de embargos de declaração deve estar presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, o presente recurso, para obtenção de novo provimento acerca de questões já decididas – Prequestionamento. Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição inexistente – Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Para fins de embargos de declaração deve estar presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, o presente recurso, para obtenção de novo provimento acerca de questões já decididas – Prequestionamento. Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado remanesce íntegro. EMBARGOS REJEITADOS.